Tribunal: TJES
Processo: 0020373-50.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020373-50.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSIANE DE FARIA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º (lesão corporal), e 147 (ameaça) do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 5 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto. Nas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a declaração da prescrição para ambos os delitos e, no mérito, a absolvição por legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de ameaça e lesão corporal; (ii) analisar a suficiência de provas para a condenação pelo crime de lesão corporal, afastando-se a tese de legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
É de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de ameaça (art. 147, do CP), uma vez que, entre a data da retomada do prazo prescricional (após o decurso do prazo máximo de suspensão do processo previsto na Súmula 415, do STJ) e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao prazo de 03 (três) anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal. Não se opera a prescrição em relação ao crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), pois não transcorrido o prazo de 08 (oito) anos entre os marcos interruptivos. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal restam devidamente comprovadas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima, colhidos sob o crivo do contraditório. A palavra da vítima tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, tendo em vista que tais delitos ocorrem, em regra, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas diretas. A tese de legítima defesa não se sustenta, porquanto ausente a comprovação dos requisitos legais, notadamente o uso moderado dos meios necessários para repelir suposta agressão injusta, sendo a reação do apelante desproporcional, conforme evidenciado pela natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima.

IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime do art. 147, do Código Penal, pela prescrição, mantendo-se a condenação pelo crime do art. 129, § 9º, do mesmo diploma.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV, 109, IV e VI, 117, I e IV, 129, § 9º, e 147; CPP, art. 366; Súmula 415 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0020373-50.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERILVAN SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: JARBAS EZEQUIEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL

Conforme relatado, a defesa do apelante, bem como o Ministério Público de 1º grau em suas contrarrazões, e a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, suscitaram a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de ameaça, tipificado no art. 147, do Código Penal.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercida em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise refere-se especificamente à prescrição em abstrato.

Nessa linha, prevê o art. 109, do Código Penal, que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Desse modo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena máxima cominada a cada crime, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no art. 117, do Código Penal,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117
.
O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

No caso em tela, verifico que o apelante foi denunciado pela suposta prática do crime estabelecido no artigo 147, do Código Penal, cuja pena máxima é de 06 (seis) meses de detenção.

Dito isso, tem-se que o prazo prescricional em abstrato previsto para o referido delito é de 03 (três) anos, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Da análise dos autos, constata-se que a denúncia foi recebida em
21 de setembro de 2016
(ID
13957807
, fl. 36), sendo este o primeiro marco interruptivo da prescrição. Posteriormente, em
07 de agosto de 2017
, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, com fulcro no art. 366, do Código de Processo Penal, em razão da não localização do réu (ID
13957807
, fls. 41-42).

Conforme o entendimento consolidado na
Súmula nº 415, do Superior Tribunal de Justiça
,
"o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada"
. Assim, para o crime de ameaça, o prazo de suspensão do curso prescricional é de 03 (três) anos. Portanto, a suspensão iniciada em 07 de agosto de 2017 teve seu termo final em
07 de agosto de 2020
, data em que o prazo prescricional voltou a fluir. O segundo marco interruptivo da prescrição ocorreu com a publicação da sentença condenatória em
25 de setembro de 2024
(ID
13957807
).

Dessa forma, entre a data em que o prazo prescricional retomou seu curso (07/08/2020) e a data da publicação da sentença condenatória (25/09/2024), transcorreu um lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, superando, assim, o prazo prescricional de 03 (três) anos aplicável à espécie.

Por outro lado, no que tange ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal), a pena máxima cominada é de 03 (três) anos de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Considerando o período em que o prazo prescricional esteve suspenso (de 07/08/2017 a 22/03/2023), e somando-se os lapsos temporais entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia (21/09/2016) e da publicação da sentença (25/09/2024), não se verifica o transcurso do prazo de 08 (oito) anos, razão pela qual não há que se falar em prescrição para este delito.

Pelo exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela defesa e referendada pelo Ministério Público e pela douta Procuradoria de Justiça, para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
GERILVAN SANTOS OLIVEIRA
, referente à conduta capitulada no artigo 147, do Código Penal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do mesmo
codex
penal.

VOTO – MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se cinge à condenação pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, conforme se observa nos autos, assim narrou os fatos:

“[...] Consta do Inquérito Policial anexo que no dia 30 de julho de 2014, por volta das 05h00min, na Rua 7 de setembro, n°160, Campinho da Serra II, Serra/ES, o Denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira Rosiane de Faria, o que causou as lesões descritas no laudo fls. 18, 18 verso e 19, bem como ameaçou causar mal injusto e grave à vítima. [...] No dia dos fatos, o denunciado agrediu a vítima com socos e porradas desferidas em várias partes do corpo. O denunciado também pegou uma faca de serrinha, com a qual a vítima tentou se defender, e chegou a encostar na barriga da vítima, fazendo um risco superficial. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o douto magistrado
a quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal. Ao apresentar razões recursais, a douta defesa requer a absolvição do apelante, sustentando que sua conduta se deu em legítima defesa.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

O tipo penal de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, contido no artigo 129, § 9º do Código Penal, prescreve a seguinte conduta:

Lesão corporal

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

Violência Doméstica

§ 9º
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Dito isso, a materialidade e a autoria do delito em comento restaram sobejamente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência, do Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID
13957807
p. 23), bem como das declarações firmes e coerentes da vítima, colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse particular, destaco que a vítima
Rosiane de Faria
, ao ser ouvida em juízo, narrou os fatos de forma clara e detalhada, confirmando que, no dia dos acontecimentos, após um desentendimento com o apelante, este a agrediu com diversos socos em diferentes partes do corpo, além de ter se apossado de uma faca de serra e provocado um corte superficial em sua barriga. A ofendida ressaltou, ainda, o comportamento ciumento, possessivo e agressivo do réu, afirmando que já havia sido agredida por ele em outras ocasiões.

Corroborando as declarações da ofendida, o laudo de exame de lesões corporais atesta a existência de ofensa à integridade física da vítima, descrevendo a presença de:
“1) equimose de cor roxa em número de duas de 3,00 cm na face lateral do braço esquerdo, duas de 1,00 cm de cor vermelha na face posterior do punho esquerdo [...], 2) equimose de cor roxa amarelada de 5,00 cm no mesogástrio a direita [...], 4) ferida puntiforme de cor vermelha com halo de equimose de cor roxa atribuída a ponta de uma faca no flanco esquerdo, 5) hematoma em fase de reabsorção de 5,00 cm de cor amarela na face anterior da perna esquerda [...]”
. Tais lesões são plenamente compatíveis com a dinâmica dos fatos narrada pela vítima.

A tese de legítima defesa, arguida pela defesa, não encontra respaldo no conjunto probatório. Para a configuração da referida excludente de ilicitude, nos termos do art. 25, do Código Penal, é imprescindível a comprovação de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

No presente caso, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de uma agressão injusta por parte da vítima que justificasse sua reação.

Ademais, a multiplicidade e a natureza das lesões sofridas pela ofendida, devidamente atestadas pelo laudo pericial, demonstram uma reação desproporcional e excessiva, incompatível com o uso moderado dos meios necessários para uma suposta defesa.

Ademais, não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Assim, não obstante o apelante negar a prática delitiva e sustentar ter agido em legítima defesa, as declarações da ofendida foram uníssonas e coerentes, e são robustamente corroboradas pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, razão pela qual se revela inconteste a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Desse modo, é inviável acolher o pleito absolutório do apelante.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto para
ACOLHER
o pedido preliminar e reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva estatal, declarando a extinção da punibilidade do apelante GERILVAN SANTOS OLIVEIRA
, referente à conduta capitulada no artigo 147, do Código Penal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada quanto à condenação pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)